Tribunal: TJDFT
Processo: 0753656-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0753656-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: LILIAN MENDES ATIK AGRAVANTE: L. M. A. AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, L. M. A., contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá, que indeferiu tutela de urgência por ele pleiteada com o objetivo de compelir o réu/agravado a promover sua matrícula e submetê-lo à avaliação de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada, com a expedição do respectivo certificado de conclusão, em caso de aprovação. O agravante alega, em síntese, que: 1) foi aprovado no vestibular do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), para o Curso de Direito, devendo entregar toda a documentação comprobatória até o dia 28 de dezembro de 2023; 2) em razão de estar cursando o 3o ano do ensino médio e, dessa forma, não possuir o certificado de conclusão necessário para efetuar a matrícula na faculdade, buscou a instituição agravada, a fim de realizar a matrícula no ensino supletivo (EJA – Educação de Jovens e Adultos – 3a Série do Ensino Médio) e realizar os exames que lhe permitiriam obter o documento; 3) teve a sua matrícula indeferida por ainda não contar com 18 anos de idade completos; 4) a r. decisão agravada fundamentou o indeferimento da tutela de urgência basicamente no resultado do julgamento proferido no IRDR 13 (Processo no 0005057- 03.2018.8.07.0000), que ainda não transitou em julgado, tendo sido interposto Recurso Especial, o qual foi admitido e encontra-se aguardando para ser julgado em conjunto com o REsp no 1.945.851/CE, afetado para julgamento sob o rito de Tema Repetitivo de Controvérsia (Tema 1.127/STJ); 5) a aprovação no vestibular de instituição de ensino superior renomada, inclusive com pontuação suficiente para ser matriculado em primeira chamada, demonstra a sua capacidade meritória. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao agravado que promova sua matrícula e o submeta à avaliação de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada, e, em caso de sua aprovação, seja-lhe expedido o respectivo certificado de conclusão. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Com a mais elevada vênia ao d. Juízo de origem, a Lei n. 9.394/96 (Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional) deve ser interpretada levando-se em consideração a capacidade do aluno, examinando-se as peculiaridades do caso concreto, de maneira que sua interpretação não se afaste do disposto no texto constitucional. No caso, mesmo não tendo 18 anos de idade, conforme exigido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96 38 § 1o II), não é razoável impedir que o agravante faça os exames necessários para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, exigido para matrícula no Ensino Superior (Graduação em Direito). Isso porque a aprovação em vestibular demonstra a sua capacidade intelectual e amadurecimento precoce. Além disso, o Código Civil prevê que o menor adquire a capacidade plena em razão de colação de grau em curso superior (CC/2002 5o parágrafo único IV), motivo pelo qual soa contraditório e desprovido de razoabilidade negar-lhe acesso a esse ensino superior. Nesse sentido: “(...) 3. Conquanto o art. 38, § 1o, inc. II, da Lei n. 9.394/96, preveja que os exames supletivos realizar-se-ão em nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos, mister a sua interpretação de forma sistêmica - e não somente a literal - e em cotejo com o especial interesse amparado pelo art. 208, inc. V, da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de garantir a facilitação do acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade meritória de cada um, inexoravelmente demonstrada pelo agravante. 4. Cabe destacar que o Código Civil permite a colação de grau em curso de nível superior (artigo 5.o, parágrafo único, inc. IV), sendo tal circunstância, inclusive, fator de cessação da incapacidade para os menores, de modo a evidenciar ofensa ao postulado da razoabilidade a exigência da idade de dezoito anos para conclusão do ensino médio. (...).” (Acórdão 1388140, 07214964320218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, ainda, que, no julgamento do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, a Câmara de Uniformização desta E. Corte fixou a seguinte tese jurídica: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” (Acórdão 1353357, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, contra o acórdão do referido IRDR foi interposto recurso especial perante o C. STJ, pendente de julgamento, de modo que o julgado não ostenta, por ora, status de precedente de observância obrigatória, tendo em vista o efeito suspensivo do recurso constitucional (CPC/2015 987 § 1o). Há, também, risco de dano iminente ao agravante, considerando que foi convocado e teria até 28/12/2023 para a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, a fim de efetivar a sua matrícula no curso de Direito, devendo realizar a avaliação pleiteada antes dessa data (ID 54521275). Esclareço que, embora esse prazo já tenha expirado, a reiteração do pedido em plantão judicial permite inferir a sua utilidade. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à instituição agravada que promova imediatamente a matrícula do agravante, L. M. A., e o submeta à avaliação de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada, e, em caso de sua aprovação, seja-lhe expedido o respectivo certificado de conclusão. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se, COM URGÊNCIA. Após, encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista